Tribunal: TJMT
Processo: 1017449-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017449-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DORIVAL ANTONIO BARROSI - CPF: 142.249.841-72 (AGRAVANTE), Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1017449-68.2023.811.0000 -

ID nº 180423184

AGRAVANTE
:
DORIVAL ANTONIO BARROSI

AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

LIMINAR RECURSAL - INDEFERIMENTO - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDAS NO AGRAVO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a liminar recursal

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, exceto novos julgados para reforçar seus argumentos, contudo, não suficiente para cumprir o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de

ID nº 180423184
interposto por
DORIVAL ANTONIO BARROSI

em face

da decisão que
indeferiu a liminar recursal
, objetivando
a
suspensão da ação de execução
, em razão da sua submissão aos efeitos da recuperação judicial do principal devedor do título executivo exequendo (REI DAS CARNES EIRELI EPP), devendo, ainda, a parte credora aguardar o recebimento do seu crédito conforme disposições contidas no Plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos nº 1041967-33.2022.8.11.0041, sendo de rigor, posteriormente, a extinção da ação, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o agravante que não foi observado o que dispõe o
artigo 49, § 1° e 2° e artigo 59, ambos da Lei n. 11.101/2005 - supressão de garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção dos direitos e privilégios face ao agravante, conforme precedente do STJ.

Informa que o principal devedor da Cédula Bancária, a empresa REI DAS CARNES EIRELI, apresentou seu plano de reestruturação nos autos da Recuperação Judicial nº 1041967-33.2022.8.11.0041, que, dentre as suas disposições, previu a supressão das garantias reais e fidejussórias como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei nº 11.101/2005, que é a efetiva reestruturação da atividade econômica que, dentre as suas disposições, previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Enfatiza que ainda que o exequente conserve seus direitos contra os executados (coobrigado de empresa em recuperação judicial), como regra geral, esta condição desaparece caso o plano de recuperação judicial, que traz consigo as diretrizes e meios para a efetiva recuperação, prever a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, tal qual disposto no § 2º do art. 49 da Lei de regência. É justamente isso que o plano de recuperação judicial da devedora principal e recuperanda REI DAS CARNES EIRELI, previu nas suas premissas.

Assim, a proposta de extinção das execuções face à agravante e contra os sócios coobrigados e demais garantes constou expressamente no plano de recuperação judicial da devedora principal e deve que ser respeitada neste caso.

Reafirma também que pouco importa se os sócios e avalistas são ilimitadamente solidários, tampouco se o autor mantém seus direitos em relação aos coobrigados à luz do art. 49, §1º da LRE, vez que o plano homologado, de fato, prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais à luz do art. 49, §2º, da LRJ.

No mais, assevera que com a homologação do plano de recuperação, não é mais exigível dos devedores solidários, já que a dívida novada não deve ser exigida dos mesmos enquanto o plano de recuperação encontrar-se em fase de cumprimento, ao qual está sendo pago rigorosamente.

Concluindo, sustenta que a Lei n. 11.101/2005, a qual regula o processamento da recuperação judicial, disciplina no artigo 59 que, apresentado o plano de recuperação judicial, automaticamente se opera o instituto da NOVAÇÃO, ou seja, o crédito anterior deixa de existir, passando a valer o valor inscrito no mencionado plano de recuperação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso
a fim de reformar a decisão prolatada pela nobre Desa. Relatora, para que dessa forma, seja revogada a liminar alcançada.

As contrarrazões vieram no
ID nº 180457163
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, opinou que não tem interesse na causa (ID nº181046671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de

ID nº 180423184
interposto por
DORIVAL ANTONIO BARROSI

em face

da decisão que, monocraticamente, que
indeferiu a liminar recursal
, objetivando
a
suspensão da ação de execução
, em razão da sua submissão aos efeitos da recuperação judicial do principal devedor do título executivo exequendo (REI DAS CARNES EIRELI EPP).

Pois bem
.

Ao analisar a liminar recursal em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex .

Isto porque, a priori, distante a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário, o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4)
-
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL
realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória
”.
Grifei
.

Nessa mesma toada, prevê o artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05, na qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Desta feita, indefiro liminar recursal.

Comunique-se o juiz da causa.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Cumpra-se

Cuiabá, 03 de agosto de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de agravo e instrumento, exceto novos julgados para reforçar os seus argumentos, contudo, não suficiente para cumprir o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo, apenas reforçando seus argumentos com novos julgados do STJ.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023